Tribunal: STF
Processo: Rcl 62998
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado, no processo n. 11584-68.2016.5.15.0064, a orientação firmada por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 563.708 (Tema n. 24/RG) e da ADPF 495.



    Sustenta que o órgão reclamado, com esteio em suposto direito adquirido, reconheceu o direito ao pagamento da dobra de gratificação de férias aos empregados da ECT representados pelo SINTECT-SANTOS.



    Aduz que, segundo os paradigmas invocados, o servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada apenas a garantia da irredutibilidade remuneratória.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 563.708 (Tema n. 24/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    A jurisprudência firme deste Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    A par disso, a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Não vislumbro a ocorrência do exaurimento de instâncias no caso, uma vez não realizada, quando do ajuizamento da ação, a admissibilidade do recurso extraordinário interposto na origem. 



    De outra parte, no julgamento da ADPF 495, o Pleno firmou orientação no sentido de que o servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Confira-se a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida. 2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes. 3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. 4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração.



    (ADPF 495, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 18.05.2023)



    O órgão reclamado, por sua vez, decidiu que a alteração promovida pela ECT na forma de cálculo do abono pecuniário de férias, por ser menos vantajosa, não alcança os empregados anteriormente admitidos.



    Com relação ao tema, assim se manifestou o Tribunal Regional: 



    “GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. ABONO PECUNIÁRIO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA 



    Como já minudentemente relatado em sentença, a presente demanda se trata de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Comunicações Postais, Telegráficas, Telemáticas, Franqueados e Similares da Região Litoral - SINTECT SANTOS em face de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, à tese de que a ré promoveu uma alteração unilateral do regulamento interno, lesiva ao direito dos seus empregados, e consistente na reformulação do critério de pagamento da verba denominada "gratificação de férias", que se fazia incidir, além da própria remuneração das férias acrescidas do terço constitucional, também, e de forma individualizada, no abono pecuniário a que alude o artigo 143 da CLT. 



    A ré, por sua vez, alterca lídima tal alteração, envidada por meio do Memorando Circular nº 2.316/2016-GPAR/CEGEP, vigente a partir do dia 01 de junho de 2016, ao argumento de que apenas fez conformar a paga ao que reputa serem os corretos termos do regramento e da própria lei, para não resultar duplicidade de seu adimplemento. 



    Contudo, dessume-se da compulsão dos autos que o próprio regulamentado instituído pela empresa demandada, chamado Manual de Pessoal - MANPES, em seu Módulo 1, Capítulo 2, Anexo 12, itens 34 e 44, expressamente prescreveu que o critério de cálculo do abono pecuniário de férias, decorrente da opção exercida pelo empregado de converter 1/3 (um terço) do respectivo período no valor da remuneração devida nos dias de trabalho correspondentes, conforme comando do artigo 143 da CLT, abrangeria também a incidência da parcela que se nominou "gratificação de férias", aos seguintes termos:



    [...]



    Em complemento, colhe-se de todos os Acordos Coletivos de Trabalho juntados aos autos, a que faz menção o item 34.1.1 do Manual acima, vigentes ao menos de 2009 a 2016, apenas que a referida "gratificação de férias" impende ser paga "no valor de 70% (setenta por cento) da remuneração vigente, estando incluído neste percentual o previsto no inciso XVII do artigo 7º (sétimo) da Constituição Federal, assegurados os direitos anteriormente adquiridos pelos(as) empregados(as)", revelando-se, pois, de todo inespecíficos quanto à aplicação da gratificação de férias, acrescida e individualizada, também no abono pecuniário, não havendo extrair, então, de sua leitura, a meu viso, interpretação que conduza à existência de impedimento ao influxo do item 44.1 do Manual de Pessoal suso transcrito tal como expressamente redigido. 



    Destarte, ainda que se reconheça que a medida estatuída fez resultar na paga dobrada da gratificação porquanto incidente sobre a remuneração dos 30 dias de férias e também sobre os 10 dias resultantes da conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, tenho que está, o procedimento, albergado nos termos do próprio regulamento da empresa demandada. Conquanto o novo critério inaugurado pelo Memorando Circular nº 2.316/2016-GPAR/CEGEP não implique afronta direta ao texto do artigo 143 da CLT e também às normas coletivas sobre a matéria, certo é que resultou alteração unilateral em norma regulamentar lesiva a direito adquirido pelos empregados por lhes regatear a retribuição, de há muito habitualmente paga, quanto à conversão de parte do período de férias. 



    A forma de pagamento mais vantajosa do abono pecuniário, prevista no Manual de Pessoal - MANPES, acrescido de gratificação de férias, se incorporou aos contratos de trabalho dos empregados da ré admitidos em período anterior à alteração promovida em junho de 2016, mudança que, de efeito, não se lhes aplica. 



    Trata-se de evidente condição mais benéfica incorporada ao patrimônio jurídico dos obreiros, por princípio justrabalhista que implica garantia de preservação, no curso do contrato de trabalho, das cláusulas contratuais que se mostrarem mais vantajosas aos empregados, à guisa mesmo de direito adquirido, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e do artigo 468 da CLT, motivo pelo qual ilícita a supressão da gratificação de férias sobre o abono pecuniário. 



    [....]



    Mais vantajoso o critério de pagamento das férias tal como previsto no Manual de Pessoal, também quanto ao terço convertido em abono pecuniário, deve se impor.



    [....]



    No recurso de revista, a parte sustentou que “o Mem. Circular nº 2316/2016-GPAR/CEGEP apenas cuidou de formalizar a correção de um erro da Recorrente na interpretação legal e normativa da metodologia de cálculo da ‘gratificação de férias’ daqueles empregados que se valiam da faculdade do artigo 143 da CLT.” (fl.1752). Asseverou que “o v. Acordão ora recorrido não pode prosperar, em especial porque não cuidou de alteração contratual lesiva do pactuado, que permanece incólume face o compromisso assumido pela ECT de pagar ‘gratificação de férias’ no percentual de 70% sobre a remuneração mensal.” (fl.1752). Acrescentou que “dos atos declarados nulos, ante a ilegalidade, não se originam direitos, logo, não há direito que tenha sido incorporado ao patrimônio jurídico dos empregados atingidos pelo Mem. Circular nº 2316/2016 — GPAR/CEGEP, relativamente à formula de cálculo do abono pecuniário.” (fl.1756). Afirmou que “deve ser mantido incólume o Mem. Circular nº 2316/2016 - GPAR/CEGEP, haja vista que reparou o tratamento desigual entre trabalhadores, acarretado pela equívoca fórmula de cálculo até então utilizada pela Recorrente para aferir o valor do abono pecuniário (...)” (fl.1759).



    Vejamos. 



    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 



    Em relação ao tema em destaque, agora em reexame, constata-se, na realidade, que o recurso de revista não possui transcendência. 



    Com efeito, constata-se que os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, não configuram relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 



    Por fim, verifica-se não se tratar de questão nova nesta Corte Superior, tampouco de desrespeito à jurisprudência dominante desta Corte ou do Supremo Tribunal Federal. 



    De forma diversa, a questão em debate possui jurisprudência de seis das oito Turmas deste Tribunal no sentido de que a alteração da forma de cálculo do abono pecuniário de férias ocorrida em 2016 por meio do Memorando Circular 2316/2016-GPAR/CEGEP, não atinge os empregados que foram admitidos antes de referida alteração, caso dos autos.



    [...]



    Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática proferida, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte, ainda que por fundamento diverso. 



    Nego provimento



    O ato reclamado não discute direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos, mas, antes, trata da impossibilidade de alteração contratual unilateral lesiva aos empregados da empresa pública, que alterou forma de cálculo de abono pecuniário.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente